Tribunal: TJSP
Processo: 0624495-27.1998.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Ação de cobrança de crédito decorrente da incidência de correção monetária sobre pagamentos feitos à CESP – Companhia de Energia de São Paulo, empresa de economia mista. Pretensão deduzida com fundamento em decreto estadual que regulou os pagamentos feitos pela administração pública direta e indireta. Resistência da Ré fundada no dispositivo da Lei 8.880/94 que regulou a revisão dos contratos

Ementa:
Ação de cobrança de crédito decorrente da incidência de correção monetária sobre pagamentos feitos à CESP – Companhia de Energia de São Paulo, empresa de economia mista. Pretensão deduzida com fundamento em decreto estadual que regulou os pagamentos feitos pela administração pública direta e indireta. Resistência da Ré fundada no dispositivo da Lei 8.880/94 que regulou a revisão dos contratos com a administração pública. Matéria reservada à Seção de Direito Público. Recurso não conhecido.